Tribunal: TJMT
Processo: 1007285-15.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007285-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA GRANJA - CPF: 055.036.281-95 (PACIENTE), Excelentissimo senhor doutor juiz da 13ª vara criminal (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 056.761.251-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ROSARIO DE SOUZA - CPF: 052.887.981-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE CAROLINE REZENDE SOBRINHO - CPF: 042.905.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES –
FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–3.
AVENTADOEXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA –AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADOEDEPEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO–EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS, JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.Aprisãocautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na elevada quantidade de entorpecente apreendido, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312do Código de Processo Penal. Nesse sentido, aliás, foi editado o Enunciado Orientativo n. 25da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

2.Éinsuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido que, em tese, revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória do paciente não seria capaz de garantir a ordem pública.

3.
O prazo de tramitação do processo criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Mas, ainda que assim não fosse, eventual elastério estaria plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da
c
ovid-19.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado
pel
o advogado

Darlan de Oliveira Bernardino

em favor de
Fernando Henrique Rodrigues da Silva Granja
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
13
ª Vara
Criminal da Comarca de
Cuiabá
-MT
.

Colhe-se destes autos que

o
paciente foi
condenado,
no dia
7 de dezembro de 2018,
nos autos da Ação Penal n. 30953-42.2017.811.0042
(
código 491523
)
,
à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343
/06),
oportunidade em que o sentenciante lhe negou o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que os motivos do decreto cautelar permanecem
in
alterados
.

S
ustenta,
o
impetrante
, que
em 08.04.2020 a Defensoria Pública protocolo

[protocolou]
nos
autos o Recurso de Apelação, pendente de remessa para o Egrégio Tribunal de Justiça desde então, o expediente se encontra parado na Secretaria da 13° Vara Criminal há aproximadamente 12 (doze) meses
.

Aduz,
ademais,
que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
manter o
decret
o d
a prisão preventiva d
o
paciente
,
uma vez que
, na espécie,
não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera,
outrossim
,
que
embora
o
paciente

seja
primário
e de bons antecedentes,
está preso preventivamente há 2 (dois) anos 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias. Assim, verifica-se que o tempo da prisão preventiva é manifestamente desproporcional. Aliás, o paciente está muito próximo de preencher o lapso para obter a progressão de regime prisional
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a concessão do direito de recorrer em liberdade
, com a expedição de alvará de soltura
do paciente ou aplicação
de alguma medida
cautelar
alternativa
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito de urgência foi indeferido por meio das razões encontradiças no ID
85633460
; determinando-se a requisição das informações de estilo à autoridade acoimada de coatora.

O magistrado da primeira instância remeteu o expediente que se vê no ID
86090492
, trazendo, a peça informativa, um resumo da tramitação do
processo
originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer jungido no ID
86852470
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação da decis
ão
que
indeferiu o direito do paciente de recorrer em liberdade
, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores
da manutenção do cárcere provisório
, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito

praticado pelo acusado.

A propósito, eis parte da
sentença condenatória, no tocante à manutenção da prisão preventiva do paciente
:

[...]
Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art.

59, da Lei n. 11.343/06,
NEGO ao condenado o direito de recorrer em

liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos

da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública
,
para

assegurara aplicação da lei penal
e evitar reiteração delituosa.
[...]
(p. 71 – ID 85354455
)
Destacamos

Depreende-se, pois, da leitura do fragmento do
decisum
invectivado acima reproduzido, que seu prolator se reportou à manutenção dos motivos que ensejaram a prisão preventiva do paciente. E, sobre a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou aliunde para justificar a manutenção da segregação cautelar, reportando-se a um édito judicial prolatado anteriormente dentro de um mesmo processo, este é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AGRAVO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018).

4. No caso, o Magistrado sentenciante nem sequer se remete aos fundamentos da prisão preventiva previamente decretada, resignando-se a tecer comentários sobre a gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas e a elucubrar acerca da indissociável ligação entre os agentes que praticam tal mercancia ilícita e o crime organizado, conjectura que não encontra lastro na realidade e consubstancia-se em resquício da malfadada teoria do direito penal do inimigo e que, a prevalecer, restabeleceria a odiosa prisão
ex
lege, retrocesso civilizatório que não se coaduna com os princípios democráticos de direito expressos na Carta Magna e na legislação penal hodierna.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 638.930/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021,
DJe
03/05/2021)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva se posiciona
este Tribunal de Justiça, consoante se infere do Enunciado Orientativo n. 50, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos
:

A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

A propósito, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o
juízo
de primeiro grau manifestou-se da seguint
e
forma:

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante e Delito lavrado pela Autoridade Policial da DRE/MT em desfavor de FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA GRANJA, RONALDO ROSÁRIO DE SOUZA e TATIANE CAROLINE REZENDE SOBRINHO, ante a suposta prática dos delitos capitulados nos art. 33, “caput” e art. 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Os autuados foram apresentados em Audiência de Custódia, nos termos da Resolução nº 9/2015/TP do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, oportunidade em que o MM. Juiz que presidia o ato em
05.08.2017 homologou
o flagrante e concedeu liberdade provisória cumulada com medidas cautelares a todos os autuados, em harmonia com o parecer Ministerial.

Os autos foram distribuídos a este Juízo em 10.08.2017 e, na data de 14.08.2017 foi determinada regular vistas dos autos ao “Parquet” para fins de ciência da referida distribuição (fl. 52).

Com vistas dos autos, o ilustre representante do Ministério Público que oficia nesta Especializada, representou pela decretação da prisão preventiva dos autuados, por entender presentes os requisitos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, argumentando, em síntese, que:

a) o tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo, possuindo lesividade social acentuada no art. 5º, inc. XLIII da CF/88;

b) ao contrário do que previu o MM. Juiz que presidiu a Audiência de Custódia, a soma referente ao concurso material de todos os crimes imputados aos autuados (tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido), resultando, em caso de eventual condenação, em uma pena superior a 08 (oito) anos;

c) diante da apreensão de exorbitante quantidade de droga (188 Kg de Maconha), juntamente com uma arma de fogo de calibre .38 e petrechos comumente usados na mercancia de entorpecentes, impõe-se a constrição cautelar, conforme sedimentado entendimento do TJ/MT (Enunciado 25) e STJ;

d) presente a dedicação criminosa, revelada pela expressiva quantidade de droga apreendida junto com armamento e constituição de associação para o tráfico, em caso de eventual condenação, os autuados não preencherão os requisitos para serem agraciado com a benesse do §4º do art. 33 da LT, conforme jurisprudência do E.TJ/MT.

É o breve relatório.

DECIDO.

Inicialmente, compete ressaltar que a necessidade de aplicação da prisão preventiva tem base concreta e atende os pressupostos dos
arts
. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, sendo medida impositiva quando se fizerem presentes os requisitos qu
e
a autorizam, juntamente com os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

A doutrina ensina que para caracterizar os indícios suficientes de autoria “basta a existência de apontamentos de que o acusado seja o autor do crime. Elementos que apontem a fumaça no sentido de que o acusado é autor do ilícito penal que ora se apura. São indicações. Não é necessário o fogo da certeza, mas sim a mera fumaça de que ele pode ser o autor do fato
” .

No mesmo sentido, o simples fato de haver indícios de autoria, já legitima o decreto de prisão preventiva, consoante se infere do seguinte julgado:

[...]

In
casu
, FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA GRANJA, RONALDO ROSÁRIO DE SOUZA e TATIANE CAROLINE REZENDE SOBRINHO foram autuados pela suposta prática dos delitos capitulados nos art. 33, “caput” e art. 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Os documentos que compõe o Auto de Prisão em Flagrante e Delito narram que na data do fato, a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo, trajando jaqueta azul e preta e calça jeans, realizaria uma transação relacionada a drogas, na Rua 10, do bairro Jardim Vitória, nesta urbe.

Em seguida, as equipes de investigadores de polícia dirigiram-se até o local e realizaram intenso monitoramento no endereço denunciado. Durante referida vigilância os agentes civis visualizaram um indivíduo com as mesmas características descritas na denúncia, transitando num local conhecido como “boca de fumo” que, aliás, já foi alvo de investigação da DRE/MT.

Visualizaram, então, quando um indivíduo saiu de uma residência carregando uma sacola verde nas mãos, razão pela qual, diante de fundada suspeita, realizaram a abordagem, identificando o indivíduo como FERNANDO HENRIQUE, com quem localizaram expressiva quantidade de maconha.

Em continuidade, os policiais civis foram até a residência de onde FERNANDO HENRIQUE teria saído, encontrando-se no local dois homens e três mulheres, dentre eles, RONALDO e TATIANE. Ao avistar os agentes, um dos indivíduos que estavam na casa, posteriormente identificado como CARLOS ANDRÉ, foragiu, pulando o muro em direção à casa vizinha.

Em vista disso, os policiais foram até o imóvel, aparentemente “abandonado e vazio”, oportunidade que lograram êxito em localizar 204 (duzentos e quatro) tabletes de maconha e mais 45 (quarenta e cinco) porções de maconha.

Na residência onde estavam os indiciados RONALDO e TATIANE, identificada como namorada/esposa de CARLOS ANDRÉ, os agentes civis localizaram 01 (um) caderno contendo anotações sobre o tráfico de drogas, 18 (dezoito) rolos de plásticos filme, 03 (três) facas e 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de maconha, a quantia de R$ 1.585,00 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais), em dinheiro, 04 (quatro) aparelhos celulares e 01 (um) revólver, de calibre .38.

Frise-se que a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo Laudo de Constatação Preliminar n. 190/2017 (fl. 23), que constatou a apreensão de cerca de 188 KG (cento e oitenta e oito quilogramas) de Maconha, bem como pelo Termo de Apreensão de fl. 11, que também consta a apreensão da arma de fogo.

Igualmente, a narrativa da ocorrência, que se deu após prévia monitoração da Polícia Civil, somada à apreensão dos petrechos comumente usados na mercancia ilícita de entorpecentes e da gigantesca quantidade de maconha, evidenciam os indícios suficientes de autoria da prática dos delitos capitulados nos art. 33, “caput” e art. 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Além de presente a materialidade e os indícios de autoria, assiste plena razão ao representante do “Parquet” quanto à existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Digo isso, pois, com a devida vênia à r. decisão proferida em sede de Audiência de Custódia, a apreensão de mais de 180 Kg de Maconha é fator que, por si só, justifica a aplicação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, conforme já sedimentou o E. TJ/MT por meio do Enunciado 25, em harmonia, inclusive, com os posicionamentos dos Tribunais Superiores:

Enunciado 25: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. - (Incidente de Uniformização Jurisprudencial n. 101532/2015 – TJ/MT).

[...]

Somado a isso, a prisão preventiva também encontra respaldo na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas que, diferentemente do fundamento na decisão proferida em Audiência de Custódia, a Constituição Federal, por meio do seu art. 5º, inciso XLIII, trata como crime equiparado a hediondos, prevendo a
insuscetibilidade
de graça ou anistia e a inafiançabilidade, além de outras medidas previstas na Lei nº 8.072/90, merecendo, portanto, tratamento mais rigoroso pelo Poder Judiciário.

Nesse ínterim, convém esclarecer, que o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se a entendimento definido pelo Supremo Tribunal Federal, adotou recentemente o entendimento de que o crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda, não podendo submeter-se ao rigoroso regime da Lei n. 8.072/90.

Contudo, a hipótese tratada no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, que não se amolda ao caso dos autos, porquanto a imputação conjunta dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei de Tóxicos, impede
a aplicação
do
trafico
privilegiado na hipótese de eventual condenação, conforme o atual entendimento jurisprudencial:

[...]

De mais a mais, é imperioso destacar que a cada autuado foram imputados três delitos (tráfico, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso permitido). Portanto, em caso de uma eventual condenação, a soma das penas resultante do concurso material certamente já implicará na fixação do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, diferentemente do previsto pelo MM. Juízo que presidiu a Audiência de Custódia.

Aliás, em análise ao depoimento prestado pelo autuado RONALDO ROSÁRIO DE SOUZA, pude constatar que o mesmo sequer soube declinar seu endereço residencial, informando apenas residir em um “grilo” atrás do Bairro Jardim Vitória (fl. 15).

Outrossim, verifiquei que a autuada TATIANE CAROLINE REZENDE SOBRINHO declarou em seu depoimento em delegacia que é esposa do indivíduo CARLOS ANDRÉ (fl. 19), fator que, como bem destacou o “Parquet, demonstra que a prematura soltura da autuada “reflete diretamente no trabalho da Polícia Civil, colocando em risco a eficácia de posteriores atividades investigativas no sentido de apurar o envolvimento desse indivíduo com a traficância, já que ele estava na residência no momento da operação policial, tendo foragido do local e evitado sua prisão em flagrante.” (fl. 63).

Em vista de tudo isso, ainda que os acusados sejam primários, tenho comigo que se fazem presentes os requisitos legais que autorizam a decretação das prisões preventivas de todos os autuados, sendo cristalino que a mera aplicação das medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP, serão totalmente insuficientes para resguardar a ordem pública, evitar a renitência delitiva e garantir a aplicação da lei penal. Desnecessário dizer, senão por preciosismo, que a medida se funda, também, na condição de admissibilidade de serem os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico apenados com reclusão.

Sopesando valores constitucionalmente consagrados, como o status
libertatis
de cada indivíduo e o direito à vida e à segurança, entende-se que, dentro da razoabilidade, estes devem preponderar, pois são interesses coletivos. A droga é um mal que deve ser erradicado de nossa sociedade, tida como o pontapé inicial para a inclusão dos indivíduos no mundo da criminalidade.

Ante o exposto, DEFIRO a representação formulada pelo “Parquet” às fls. 57/63, e de consequência, com fundamento nos
arts
. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos autuado FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA GRANJA, RONALDO ROSÁRIO DE SOUZA e TATIANE CAROLINE REZENDE SOBRINHO.

(Auto de Prisão em Flagrante n. 28037-35.2017.811.0042 – código
488555)
Destacamos

Verifica-se,
pois,
do édito
condenatório
acima parcialmente transcrito
,
que

em
rondas, os
policiais
militares
abordaram o paciente, considerando
a existência de denúncias de que um
indivíduo
trajando as mesmas vestes que ele estaria entregando drogas e, ao
abordá-lo
,
foi surpreendido

fazendo a entrega
de
u
ma porção de 3kg (três quilos) de maconha.
Além disso
, os
agentes públicos
fizeram revistas na residência de onde o
acusado
saiu com a droga, onde foram encontrados 204 (duzentos e quatro) tabletes de maconha e mais 45 (quarenta e cinco) porções de maconha, pesando 181kg (cento e oitenta e um quilos), além de 1 (um) caderno contendo anotações sobre o tráfico de drogas, 18 (dezoito) rolos de plásticos filme, 3 (três) facas e 2 (duas) balanças de precisão com resquícios de maconha, a quantia de R$ 1.585,00 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais) em dinheiro, 4 (quatro) aparelhos celulares e 1 (um) revólver, de calibre .38
,fato
s
, esse
s
, que deixa
m
claro o
periculum
libertatis
, diante da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo
increpado
.

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Segunda Câmara Criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido.

(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. MinistraLaurita Vaz, Sexta Turma,julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.

(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021).
Destacamos

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Com efeito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”. Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, e, no caso em tela, como afirmado alhures, foi apreendido em posse do paciente grande quantidade de entorpecente.

Por outro
vértice
, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Deveras
, acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o
seguinte
entendimento
:

[...]
4
, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017
)
.
Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
.

Destacamos

Por outro vértice, no que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, não obstante a prisão preventiva do paciente
se
estenda há
aproximadamente 2
(
dois
)ano
s
,é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia da autoridade judicial tida por coatora ou de pedidos protelatórios do Ministério Público,
circunstância
,
essa
, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem, tal como pretende o impetrante.

É imperioso salientar,
outrossim
, quedas informações remetidas pela autoridade acoimada de coatora,
que o elastério na tramitação do
processo
, em parte decorre de contribuição do próprio paciente
–

que

conquanto
tenha sido sentenciado
em dezembro de 2018
–
, apresentou suas razões recursais tão somente em abril de 2020.
E, s
e isso não bastasse, a corré Tatiane, igualmente ciente dos termos da sentença condenatória, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das razões recursais,
consoante se infere
deste trecho
dos esclarecimentos remetidos pelo juízo de primeiro grau:

[...]
O paciente foi intimado da sentença em 18/12/2018 e na mesma data manifestou seu interesse em recorrer, contudo, seu recurso de apelação só foi apresentado pelo seu defensor à época em 30/04/2020
(fls. 493/499). O recurso de apelação foi contrarrazoado pelo Ministério Público em 07/05/2020 e regularmente recebido por despacho proferido em 25/06/2020 (Ref. 7).

A corré TATIANE que apresentou recurso de apelação pelo seu defensor em 13/12/2018 (fl. 467), até o momento não apresentou razões da apelação, por abandono injustificado da causa pelo seu defensor.

Diante da devolução do mandado sem a intimação pessoal da corré TATIANE para regularizar sua representação processual, isso em 22/02/2021 (Ref.: 20), nesta data foi determinado encaminhamento dos autos a Defensoria Pública para apresentar razões desta apelação pendente
para, posterior
contrarrazões e

remessa ao egrégio Tribunal de Justiça para julgamento
.

Informo, por oportuno, que posterior a prolação de

sentença e manutenção da prisão do paciente FERNANDO e da prisão domiciliar da corré

TATIANE, foi expedida guia de execução provisória regularmente encaminhada ao juízo da

execução penal em 08/01/2019. [...]

(ID 86090492)

Destacamos

Nesse contexto, denota-se plenamente justificada a delonga no
processamento dos recursos de apelação em primeira instância
–embora não esteja configurado excesso de prazo–notadamente em razão da crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus, que afetou, sem dúvida, a tramitação de todos os processos, prejudicando os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, isso sem falar na necessidade de digitalização dos autos físicos, fatos, esses, que causaram morosidade na tramitação de muitos processos.

Por outro vértice, não se pode olvidar que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Com efeito
,
no que diz respeito ao assunto, o
Superior Tribunal de Justiça,
teve a oportunidade de assentar que
:

[...]
IV -Os prazos processuais não temas características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria,
tem a
mesma
posiçã
o:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMTN.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Daí por que, não se verifica, na espécie, o propalado excesso de prazo para formação da culpa
,
autorizativo da revogação da prisão cautelar
do paciente
, na medida em que no caso sob apreciação o processo tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável
.

Por derradeiro, não obstante
o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
segundo o qual
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Fernando Henrique Rodrigues da Silva Granja
e, por consequência,
denego

a

ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021